Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-40.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E CTB. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. VÍDEO QUE APONTA PARA A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. ARTIGO 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. ARTIGO 29 §2o DO CTB. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. JUNTADA DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 6.133,00 (seis mil cento e trinta e três reais), a título de indenização por danos materiais, e julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência do juízo para a realização de perícia técnica. No mérito, sustenta que os orçamentos acostados à inicial foram produzidos unilateralmente, sem a realização do laudo técnico pericial e sem a presença da recorrente. Defende que o autor quem bateu na lateral traseira da ré, em uma curva e em velocidade baixa, não sendo possível fazer a frenagem. Pede a anulação da sentença para que seja realizada a perícia técnica, alternativamente que a condenação seja restrita à restituição do valor a menor, gasto pelo autor, comprovadamente, através de Nota Fiscal.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a autora anexou aos autos documentos (ID. 63886861 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID. 63206719).
3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis: O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. No caso, o que é necessário esclarecer é a dinâmica nos instantes anteriores à colisão, o que dispensa a produção de prova técnica da recorrente. Assim as provas documentais são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar Rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil, bem como do Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503/97, por se tratar de acidente de trânsito.
5. Narrou o segundo autor que, no dia e local dos fatos, seguia pela faixa da direita da pista, quando fora surpreendido pela conversão da ré, que estava trafegando na faixa do meio e entrou no acesso da rotatória, de forma repentina e sem sinalizar, o que fez com que a motocicleta do primeiro requerente e conduzido pelo segundo requerente batesse na lateral direita do veículo da requerida. Assevera que seu veículo sofreu avarias no valor de R$ 6.133,00 e deixou de auferir renda como profissional autônomo no valor de R$ 2.200 00. Em contrapartida, a requerida alega que estava trafegando à direita, e o requerente vinha em alta velocidade pela direita, vindo a colidir e quebrar o vidro da porta direita traseira do passageiro.
6. Sobre a controvérsia, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, as documentações dos autos comprovam os eventos descritos na petição inicial, assim como as avarias na motocicleta do recorrido. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que trafegava pela direita quando foi atingida pelo autor. Pelo contrário, o vídeo que gravou o momento do acidente (ID. 63206577), embora não esteja centralizado, corrobora a versão apresentada pelo autor de que a recorrente manobrou para ter acesso a rotatória, de forma repentina, o que fez com que a motocicleta, que vinha pela direita, batesse no veículo da requerida, e perdesse o controle caindo sobre a grama.
7. Nesse ponto, conforme destacado em sentença, “Conquanto as partes divirjam sobre a dinâmica dos fatos, o vídeo acostado (id. 203115144) é suficiente para demonstrar a culpa exclusiva da ré no sinistro em evidência, ao fazer a manobra sem sinalizar, mudando de faixa sem a devida cautela, o que levou ao choque com a motocicleta conduzida pelo autor.”
8. Com base nesses pressupostos, é válido destacar que o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. Além disso, também é importante ressaltar o veículo de maior porte é responsável pela segurança dos veículos de menor porte (§ 2o, art. 29, CTB).
9. Diante disso, conclui-se que a recorrente foi a principal responsável pelo acidente. Logo, deve arcar com o prejuízo no valor de R$ 6.133,00 (seis mil cento e trinta e três reais), em razão dos danos materiais suportados pelo recorrido, conforme o menor dos orçamentos apresentados (ID. 63206562). Ademais, nota-se que os três orçamentos apresentam valores muito semelhantes, não havendo discrepância que permita a conclusão de enriquecimento sem causa. Desse modo, irretocável a sentença recorrida.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.